Tribunal: STF
Processo: HC 243091
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. ALEGADA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. Sendo assim, não há falar em ilegalidade na hipótese dos autos, em que, ao contrário da manifestação ministerial, o juiz decidiu por decretar a custódia preventiva. 2. Não bastasse, posteriormente, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação antecipada, a manifestação do Parquet foi para a manutenção da prisão preventiva, o que reforça não ter havido, na espécie, atuação ex officio. 3. Agravo regimental desprovido.



    Alega a defesa que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, pois: a) o Juiz teria convertido a prisão em flagrante em preventiva sem requerimento da autoridade policial e do Ministério Público; b) a decisão carece de fundamentação idônea, baseia-se na gravidade abstrata do delito; c) os policiais militares teriam usurpado a função dos policiais civis, invadindo domicilio sem ordem judicial, sem sequer arrolar qualquer testemunha civil para presenciar a busca e apreensão do material ilícito e do valor em espécie; d) a liberdade dos pacientes não representa nenhum risco à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente porque são primários, possuem residência fixa, ocupação lícita e o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça.



    Pede a concessão de liberdade e a expedição imediata de alvará de soltura em favor dos pacientes.



     



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não acostou aos autos o inteiro teor do acórdão do STJ - documento indispensável para aferição das ilegalidades suscitadas.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente